Tribunal: TJDFT
Processo: 0705531-30.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de manifestação da agravante em que reconheceu a perda superveniente do objeto e requereu a extinção do feito (ID 25714406). Recebo como pedido de desistência do recurso, até porque foi formulado por procurador com poderes específicos para desistir (IDs 3881309 e 25242419). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, por isso não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004